Tribunal: TJDFT
Processo: 0746782-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DIANTE DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS PELO RECORRENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RECORRIDA QUE TEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. SENTENÇA FAVORÁVEL OBTIDA PELO RECORRENTE NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE AINDA NÃO ESTÁ APTA PARA PRODUZIR SEUS REGULARES EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão agravada ao determinar a suspensão do curso do processo de execução deflagrado pela ora recorrida, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença de procedência proferida nos embargos à execução ajuizados pelo recorrente.
2. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. No que concerne ao caso em deslinde o inc. III do aludido preceito normativo determina que somente começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que extingue, sem exame do mérito, ou julga improcedente o pedido formulado nos autos dos embargos à execução.
3. Assim, a apelação interposta pela sociedade empresária credora contra a sentença proferida nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de embargos à execução, por meio da qual o pedido foi julgado procedente, tem efeito suspensivo automático.
4. Por esse motivo não há como ser determinada, no presente momento, a pretendida extinção da relação jurídica processual concernente ao processo de execução ou mesmo o levantamento das medidas constritivas nele determinadas pelo Juízo singular, como meio de assegurar a satisfação do crédito, pois a sentença favorável obtida pelo recorrente, nos autos dos embargos à execução, ainda não está apta para produzir seus regulares efeitos.
5. A decisão agravada, ao determinar a suspensão do curso do processo executivo diante da ausência de trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução oferecidos pelo devedor está alinhada com o entendimento jurisprudencial promanado deste Egrégio Sodalício.
6. Recurso conhecido e desprovido.